Tribunal: TJSP
Processo: 1017284-56.2018.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE AJUIZADA PELA CDHU
- Embargos de terceiro em ação de reintegração de posse ajuizada pela CDHU – Recurso distribuído para a 10a Câmara de Direito Público, por prevenção, que não conheceu do recurso e determinou a remessa dos autos a uma das Câmaras da Primeira Subseção de Direito Privado – A 3a Câmara de

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE AJUIZADA PELA CDHU
- Embargos de terceiro em ação de reintegração de posse ajuizada pela CDHU – Recurso distribuído para a 10a Câmara de Direito Público, por prevenção, que não conheceu do recurso e determinou a remessa dos autos a uma das Câmaras da Primeira Subseção de Direito Privado – A 3a Câmara de Direito Privado não conheceu do recurso e determinou a remessa dos autos a uma das Câmaras da Segunda Subseção de Direito Privado – O Órgão Especial já apreciou a matéria e concluiu pela competência da Seção de Direito Público, nos termos artigo 3o, inciso I.11, da Resolução no 623/2013, por se tratar de reivindicação de bem imóvel público.

Recurso não conhecido. Suscitado conflito negativo de competência.